Tribunal: TJSP
Processo: 2159470-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do Relator que indeferiu a gratuidade judiciária à empresa recorrente. Pedido de gratuidade formulado no curso do processo. Ausente demonstração da alegada incapacidade financeira ou alteração da situação financeira da postulante. Decisão mantida. PEDIDO ALTERNATIVO. Concessão de prazo para a juntada de documentos, nos termos do artigo 99, § 2o, do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do Relator que indeferiu a gratuidade judiciária à empresa recorrente. Pedido de gratuidade formulado no curso do processo. Ausente demonstração da alegada incapacidade financeira ou alteração da situação financeira da postulante. Decisão mantida. PEDIDO ALTERNATIVO. Concessão de prazo para a juntada de documentos, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica. Comprovação da penúria financeira através de documentos, deve ser realizada quando formulado o pedido. Recurso não provido.